Tribunal: STF
Processo: RE 1437133
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 07, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Direito Constitucional, Civil e Previdenciário. Entidade de Previdência Privada. Ação de obrigação de fazer, consistente em obter a revisão de valor de benefício de aposentadoria suplementar, cumulada com pedido de indenização a título de danos materiais. Sentença de procedência parcial. 1. Questões Preliminares/Prejudiciais. Alegação de falta de interesse processual da autora, em decorrência de migração de plano no ano de 2006, à luz da tese jurídica fixada pelo E. STF, no julgamento do REsp n. 1.551.488-MS (Tema n. 943), que se confunde com o próprio mérito. Relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a lesão se prolonga no tempo, devendo ser declaradas prescritas apenas as prestações vencidas nos 05 (cinco) anos que antecederam a distribuição. Rejeição das preliminares. 2. Mérito. Migração para novo plano de benefícios no ano de 2006, com estipulação de novos critérios de reajuste e de recomposição da defasagem do valor dos benefícios. Anuência expressa da beneficiária com as novas regras, constantes de termos de adesão, em especial as contidas no artigo 115, § 2º, do Regulamento. Ausência de qualquer ilegalidade nas cláusulas 5ª, 6ª e 7ª do termo de adesão REG/REPLAN/SALDADO. Validade da forma de recomposição, como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, para fins de viabilizar a continuidade do pagamento dos atuais e futuros beneficiários. Pretensão de revisão dos valores fixados a partir da migração de plano realizada no ano de 2006 que não encontra amparo legal. Direito ao recebimento de diferenças (entre 82% e 86% do valor do benefício), no período de 1995 a 2006, de acordo com as teses jurídicas fixadas pelo E. STF, no julgamento do RE n. 639.138-RS, que foi fulminado pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75, da Lei Complementar n. 101/2009, e dos verbetes sumulares n. 291 e 427, do E. STJ, vez que a distribuição da presente ação ocorreu apenas aos 14/09/2020. Pretensão de concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica. Entidade de previdência complementar, sem fins lucrativos, que não demonstrou haver completa impossibilidade de arcar com os ônus do processo judicial. Manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sentença em parte reformada, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na prefacial, com inversão dos ônus sucumbenciais. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 24).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 3º, IV, e 5º, I, da Constituição da República. 



    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 11):



    “Ora, se houve afronta ao princípio da isonomia, tornando inconstitucional a cláusula contratual em debate, ela será, por consequência lógica, ABSOLUTAMENTE NULA de pleno direito. Consequentemente, toda e qualquer cláusula posterior estará viciada e também não poderá ter validade/eficácia em relação a esta discussão. 



    Assim sendo, não importa se a Recorrente migrou, aderiu ou anuiu a regras posteriores. Se assim fosse, sequer haveria necessidade de o E. STF se dar o trabalho de julgar esse caso que tantos anos demorou para ser apreciado (RE 639.138/RS), pois TODAS (sem exceção) as participantes do sexo feminino da FUNCEF aderiram a regras contratuais posteriores, já que para se enquadrar no pleito tem que ter ingressado na CEF (e, consequentemente, na FUNCEF, ora Recorrida) na década de 70 (por esse motivo que a ação é popularmente conhecida por “mulheres pré-78”).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e fora determinada a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo como recurso-paradigma o RE 639.138, Tema 452 da repercussão geral (eDOC 19). 



    A 23ª Câmara Cível do TJRJ, em oportunidade de juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 22, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. Autos encaminhados pela E. Terceira VicePresidência, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, para que seja examinada a pertinência do juízo de retratação, diante da possível divergência entre o v. acórdão de fls. 529/541 (índex 529) e a tese jurídica firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 639.138-RS (Tema n. 452), em sede de repercussão geral. Questão controvertida que não se resume apenas à aplicação de percentual distinto entre homens e mulheres para fixação do valor de aposentadoria complementar. Ausência de violação ao princípio da isonomia (CF, artigo 5º, I). Adesão, de forma voluntária, a dois planos posteriores, nos anos de 2002 e 2006, pelos quais a autora obteve vantagens, dando quitação às obrigações e direitos do plano original. Novação contratual que impede que, posteriormente, seja questionada a fixação da aposentadoria no plano original, no ano de 1995. Reexame do conjunto fático-probatório que não aponta para inobservância da tese jurídica fixada pelo E. STF. Precedentes. JULGAMENTO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando da oportunidade para retratação, asseverou que (eDOC 29, p. 23):



     



    “Referida tese objetivou afastar violação ao princípio da isonomia (CF, artigo 5º, I), no que diz respeito ao estabelecimento de percentual e/ou valor inferior para as mulheres, no cálculo do benefício de aposentadoria complementar, decorrente do fato de, em comparação com os homens, terem menor tempo de contribuição. No presente caso, contudo, e como sustentado pela FUNCEF, a questão controvertida não se resume ao aspecto que foi objeto da tese jurídica fixada pelo E. STF.



    Com efeito, e consoante expressa fundamentação constante do v. acórdão de fls. 529/541 (índex 529), restou comprovado que a autora (Sr.ª Maristela) obteve a fixação do benefício no ano de 1995, sendo que, posteriormente, optou, de forma livre, consciente e voluntária, em migrar, no ano de 2006, para outro plano de benefícios (caracterizando novação contratual). 



    Diante da migração ocorrida no ano de 2006, através do qual a autora passou do REG/PLAN para o REG/PLAN SALDADO, além de lhe ser mais vantajosa, ainda recebeu quantia a título de “pecúlio especial”, dando quitação, irrevogável e irretratável, sobre quaisquer direitos e obrigações do plano anterior (REG/PLAN), bem como em relação a outro ajuste realizado no ano de 2002 (TERMO PADRÃO DE ADESÃO E TRANSAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS – REB). 



    Destarte, diante da celebração de 02 (dois) negócios jurídicos e entre a autora e a FUNCEF, nos anos de 2002 e 2006, revela-se inviável a pretensão de questionamento em relação à fixação da aposentadoria no ano de 1995, vez que tal pretensão, na hipótese de ser acolhida, representaria inegável violação ao princípio da isonomia em relação aos demais participantes do plano de aposentadoria complementar da FUNCEF, vez que implicaria em conceder à autora benefício de revisão do benefício desde o ano de 1995, sem considerar que, nos anos de 2002 e 2006, obteve vantagem econômica ao aderir aos termos dos planos REB e REG/PLAN SALDADO.



    Em outras palavras, o acolhimento da pretensão autoral implicaria em restituir os contraentes ao status quo ante, no ano de 1995, de modo que os atos praticados nos anos de 2002 e 2006 igualmente deveriam ser desfeitos, acarretando, de forma reflexa, no dever da autora de devolver valores que recebeu de forma indevida, pois, do contrário, acarretaria em acolher o “melhor de dois mundos”, beneficiando a autora com o que entende ser mais favorável no ano de 1995, sem quaisquer modificações pelas adesões ocorridas nos anos de 2002 e 2006.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a inviabilidade de questionamento da fixação da aposentadoria em razão de aderência de novos termos, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente